Tribunal: STF
Processo: RE 69004
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-23
Data de publicação: 1975-05-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA.- DECISÃO QUE NÃO CONTRARIOU O ART. 150, PARAGRAFO
4, DA CONSTITUIÇÃO DE 1967 E NÃO NEGOU VIGENCIA AO ART. 4 DO C. PR.
CIV. DE 1939, NEM AO D. 24.150, DE 1934.- APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
ENUNCIADO NA SÚMULA 343.- PRECEDENTE QUE PODERIA, EVENTUALMENTE,
SERVIR PARA RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA DECISÃO NA AÇÃO PRINCIPAL, NÃO
NA AÇÃO RESCISÓRIA.- REC. EXT. NÃO CONHECIDO.